Tribunal: TJDFT
Processo: 0745784-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745784-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DA SILVA AGRAVADO: ROLIMAM GESTAO PATRIMONIAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO DA SILVA contra decisão de ID 173519846 (autos de origem), proferida em embargos á execução propostos em face de ROLIMAM GESTÃO PATRIMONIAL LTDA - ME, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que o valor homologado a título de honorários periciais alcance quase que a totalidade de sua remuneração; que seus proventos de aposentadoria são consumidos por empréstimos pessoais; que não há elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 52816080, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 53003107. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a parte agravante recebe remuneração mensal de R$ 3.786,34 (ID 52767289). Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Ademais, o extrato bancário juntado (ID 53005659) demonstra a inexistência de valores excessivos em conta corrente. Verificada a probabilidade de provimento do recurso e diante do fato do indeferimento imediato do pedido causar dano de difícil reparação à parte, em razão do ônus do custeio da prova pericial, justifica-se o deferimento do pedido liminar formulado até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora